Tribunal: TCU
Processo: 035.301/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3259/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU no sentido de requerer a adoção das medidas cabíveis para avaliar a gestão do meio ambiente em curso no País e, notadamente, a atuação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), visando ao fortalecimento das entidades nacionais responsáveis pela fiscalização ambiental e à redução dos índices de desmatamento das florestas naturais no Brasil, além do volume de multas aplicadas pelo referido instituto nos últimos dez anos e a sua efetividade, sem prejuízo de o Tribunal promover o acompanhamento anual da efetividade das aludidas multas; Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, além de rememorar as anteriores representações correlatas, o ora representante apresentou o alegado indício da aludida irregularidade a partir da matéria veiculada pela "Rede BBC", com a reprodução pela época.globo.com e folha.uol.com, sob o título de " Queimadas no Pantanal: multas do Ibama despencam apesar de recorde de incêndios ", narrando a diminuição do ritmo das operações de fiscalização por parte do Ibama e a consequente queda no número de multas aplicadas para, assim, solicitar a referida fiscalização sobre a gestão do meio ambiente no País; Considerando, contudo, que a SecexAgroAmbiental assinalou a subsistência de outras ações de controle em andamento sobre a temática ambiental, incluindo a recente auditoria operacional sobre as ações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia no bojo do TC Processo 038.045/2019-2 , com a subjacente apreciação pelo Acórdão 1758/2021-TCU-Plenário , pois ali teria sido realizada a avaliação sobre alguns aspectos das sanções administrativas ambientais aplicadas pelo Ibama; Considerando que a unidade técnica registrou a previsão de realização de outra ação de controle sobre o processo sancionador do Ibama com o objetivo de avaliar a aplicação de sanções aos infratores da legislação ambiental, além do correspondente valor arrecadado; Considerando, ainda, que teria sido apensado ao presente feito o TC Processo 044.565/2020-8 , tratando da solicitação de cópia da presente representação pelo Exmo. Sr. Nívio de Freitas Silva Filho, como Subprocurador-Geral da República integrante da 4a Câmara de Coordenação e Revisão - Meio Ambiente e Patrimônio Cultura, por intermédio do Ofício 777/2020-4a CCR, de 16/11/2020; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica teria sugerido o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, sem prejuízo de informar o ora representante sobre a subsistência das aludidas ações de controle na temática ambiental, além da previsão de realização da fiscalização sobre o processo sancionador do Ibama, promovendo o subsequente arquivamento do presente processo; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para assinalar o seu mérito como prejudicado, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 035.301/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC Processo 044.565/2020-8 (Solicitação) 1.2 Representante: Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.3. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante e, em resposta ao Ofício 777/2020-4a CCR de 16/11/2020, ao Exmo. Sr. Nívio de Freitas Silva Filho, como Subprocurador-Geral da República integrante da 4a Câmara de Coordenação e Revisão - Meio Ambiente e Patrimônio Cultura, para ciência; e 1.8.2. promover o arquivamento do presente processo.